Tribunal: TJSP
Processo: 2186473-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto para impugnar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Matéria probatória. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Eventual apelação conserva a sua utilidade, com plena capacidade de reparação do gravame daí decorrente. Recurso inadmissível não conhecido, na forma do art. 932, III, do CPC. Decisão correta. Recurso não provido.